Tribunal: TJDFT
Processo: 0729634-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729634-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAO MARTA RAMOS APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta por ADÃO MARTA RAMOS contra BANCO BMG S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos. Compulsando os autos, verifica-se a oposição pela parte requerida de embargos de declaração (ID 66259039), os quais não foram analisados pelo juízo a quo. Assim, retornem-se os autos ao juízo de origem para processamento dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital